Tribunal: TJSP
Processo: 2260189-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados nas contas correntes dos agravantes - Banco Mercantil do Brasil S/A (R$8.571,67 – fls. 262 dos autos principais) e do Banco Bradesco S/A (R$4.281,78 – fls. 262 dos autos principais). Art. 833, X, do Código de Processo Civil, que se aplica de forma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados nas contas correntes dos agravantes - Banco Mercantil do Brasil S/A (R$8.571,67 – fls. 262 dos autos principais) e do Banco Bradesco S/A (R$4.281,78 – fls. 262 dos autos principais). Art. 833, X, do Código de Processo Civil, que se aplica de forma automática às constrições feitas exclusivamente em caderneta de poupança. Bloqueio, no caso, feito em conta corrente. Impenhorabilidade destes ativos que depende de comprovação, por parte da executada, de que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o seu mínimo existencial. Aplicabilidade do entendimento atualizado do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no REsp 1.677.144-RS (Informativo no 804, de 21 de fevereiro de 2024). Natureza alimentar das quantias bloqueadas, destinadas a garantir o mínimo existencial dos agravantes, não demonstrada. Recurso desprovido.